Tribunal: TJMT
Processo: 1017520-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017520-75.2020.8.11.0000
Recorrente: Messias & Kayser Ltda.
Recorridos: Ricardo Sguissardi Toledo e Ledines Molinari Simonetti
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 85128461) interposto por Messias & Kayser Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 71234964):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DOS GRÃOS PENHORADOS – DEVER GERAL DE CAUTELA – MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA INCOMPATÍVEL COM A ALTA LITIGIOSIDADE EM TORNO DO PRODUTO – GARANTIDA DO RESULTADO ÚTIL DE FUTURO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL – DEPÓSITO DO DINHEIRO ARRECADADO COM A VENDA DO SOJA QUE DEVE SER DEPOSITADO EM JUÍZO – MEDIDA RAZOAVEL E QUE PRESERVA O CONTEÚDO ECONÔMICO DO PRODUTO – GARANTIA DO JUÍZO PELO EXEQUENTE – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE BEM OFERTADO EM GARANTIA ANTES DE ADOÇAO DE MEDIDAS MAIS SEVERAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de medida de natureza satisfativa, conquanto a lei processual posicione a adjudicação como ato preferencial de expropriação indireta no âmbito do processo de execução, havendo intensa controvérsia nos autos em relação à constrição, ainda que seja por força do poder geral de cautela, é cabível que o juiz rejeite a imediata expropriação dos bens penhorados a fim de garantir a utilidade de futuro provimento jurisdicional, e, em decorrência de sua natureza perecível, para preservar o seu conteúdo econômico, ordene a sua comercialização e o deposito dos lucros obtidos no processo. 2. Embora seja admissível a adoção de medidas para se garantir a segurança do Juízo, antes de se adotar medidas mais incisivas, que atinjam o ativo financeiro da parte, deve ser oportunizado a oferta de caução idônea e suficiente e analisado se a garantida deve ser aceita ou não”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1017520-75.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 1o/12/2020, p. 22/01/2021).
Opostos embargos de declaração (id 74187481), estes foram rejeitados no acórdão de id 80791951.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, proposto por Messias & Kayser Ltda., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta (Proc. no 11022- 59.2017.811.0040 - Código 183187), ajuizada pela agravante contra Ricardo Sguissardi Toledo e Ledines Molinari Simonetti, determinou que “os armazéns em que foram depositados os grãos de soja arrestados promovam a venda destes e depositem o valor em Juízo, observando a cotação da saca de soja no dia da venda”, indeferindo o pedido da exequente de adjudicação do soja, porque, segundo apreciação da magistrada, conquanto não tenha sido conferido efeito suspensivo aos embargos à execução ou aos embargos de terceiro conexos, “a conclusão da perícia judicial designada no segundo feito poderá importar na ilegalidade do arresto realizado” (id 54890466 - p. 4).
Em complemento, em sede de embargos de declaração, além de ter sido rejeitado os declaratórios interpostos pela exequente, deferiu-se a tutela de urgência pleiteada pelos executados, para determinar aos terceiros Felício e Evandro Lermen (devedores da exequente) que “se abstenham de efetuar qualquer tipo de pagamento à (PB Agro) , procedendo com o depósito em juízo de eventual saldo credor que esta possua”, eis que há forte dúvida nos autos sobre o fato de a exequente ter comercializado os grãos, a despeito da proibição judicial de fazê-lo, e, ainda nessa perspectiva, foi ordenado à exequente que apresentasse nos autos “caução idônea e suficiente para garantia do valor correspondente aos grãos arrestados” (id 54890466 - p. 2 e 3).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil ao argumento de que o acórdão recorrido silenciou-se completamente acerca das normas públicas aplicáveis in casu, deixando, igualmente, de seguir o precedente do Superior Tribunal de Justiça que foi evocado pela recorrente – Recurso Especial 1.538.139/SP (2013 /0165801- 3).
Suscita contrariedade aos artigos 313, 1.419, 1.422, caput, e, 1.436, V, do Código Civil, e aos artigos 788 e 797 do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que “na qualidade de Cédula de Produto Rural física, o título executivo extrajudicial supracitado prevê que os recorridos estão jungidos à obrigação de entrega de coisa: seja porque a Cédula de Produto Rural retro citada consiste em promessa de entrega de produto rural (Lei Federal 8.929/1994, art. 1o, §1o; 4o, caput; e, 15); seja porque o produto rural prometidos fora empenhado para garantir a satisfação da obrigação (Código Civil, art. 1.419; art. 1.422, caput; e, 1.436, inc. V)”.
Argui afronta aos artigos 489, § 1o, IV e VI, 806, §2o, 809, e 1.022, II, do CPC, porquanto o acórdão não teria abordado a questão referente à possibilidade de conversão do arresto em penhora ou a própria penhora da coisa apreendida, bem como sua a subsequente adjudicação, em virtude do inadimplemento da obrigação de entregar coisa, pois a interpretação conjugada dos artigos 809 e 813 do Código de Processo Civil só admite que a obrigação de entregar seja transmudada em obrigação de pagar no caso ( i) de deterioração da coisa; ( i) de coisa não entregue ou não encontrada; e, (iii) de coisa não reclamada do poder de terceiro adquirente.
Aduz ter havido ofensa aos artigos 7o, 8o, 139, 300, §§ 1o e 3o, e 1.022, I, do CPC, em razão de ser “contraditório dar provimento ao Agravo de Instrumento 1017520-75.2020.811.0000, naquilo que se refere à tutela de urgência concedida à Ricardo e outra, com fundamento na existência de garantia do juízo da execução (caução real); e, ao mesmo tempo, negar provimento ao mesmo recurso, quanto ao pedido de adjudicação, com fundamento no poder geral de cautela”.
Recurso tempestivo (id 85475969) e preparado (id 85360497).
Sem contrarrazões, conforme id 88690476-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a alegação de aplicação dos artigos 1.419; 1.422, caput, e, 1.436, V, do Código Civil, e dos artigos 1o, §1o, e 4o, caput, da Lei Federal n. 8.929/1994, que possibilitam a adjudicação como forma de satisfação da obrigação de entregar coisa incerta, na hipótese de arresto de bem fungível.
Afirma que “deixou claro que não tem interesse na excussão da obrigação pecuniária equivalente, por ser mais vantajoso negociar a soja penhorada no mercado de venda futura, como lhe facultam as normas de ordem pública insertas nos artigos 313 do Código Civil e 788 e 797 do Código de Processo Civil”.
Aduz, ainda, que o acórdão não teria abordado a questão referente à possibilidade de conversão do arresto em penhora ou a própria penhora da coisa apreendida, bem como sua subsequente adjudicação, em virtude do inadimplemento da obrigação de entregar coisa, pois a interpretação conjugada dos artigos 809 e 813 do Código de Processo Civil só admite que a obrigação de entregar seja transmudada em obrigação de pagar no caso ( i) de deterioração da coisa; ( i) de coisa não entregue ou não encontrada; e, (iii) de coisa não reclamada do poder de terceiro adquirente.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Reafirmo, assim como o fiz no acórdão embargado, que, em regra, sob condições normais de temperatura e pressão, sem a interferência de agentes/questões externas a interferir no cenário fático dos autos, a adjudicação dos bens penhorados, como ato de expropriação indireta e de natureza satisfativa, é medida preferencial, já que direcionada ao fim precípuo de todas as execuções: a satisfação da obrigação exigida judicialmente.
Sucede, porém, que o caso em análise não se encontra em ‘condições de normalidade’, onde a única questão posta em Juízo é a busca pela satisfação da obrigação exequenda, livre de questões acidentais que possam interferir no exercício da pretensão executiva do credor, na verdade, em sentido diametralmente oposto, o que se vê na espécie é um quadro altamente litigioso e controvertido em torno tanto do contrato exequendo (ref. embargos à execução no 0002243- 81.2018.8.11.00040) quanto da titularidade do produto penhorado, envolvendo, inclusive, terceiro estranho à execução (ref. embargos de terceiro no 11022-59.2017.811.0040), sendo que, diante dos desdobramentos surgidos com o processamento de cada uma das demandas que tramitam em conjunto (isto é, aspectos não existentes e/ou considerados quando do recebimento das 2 ações conexas, a exemplo da própria penhora formalizada quase 2 anos após o ajuizamento das referidas demandas - cf. Id. no 54890473), e ante o risco de dano irreversível e visando assegurar o resultado útil do(s) processo(s), com arrimo no poder geral de cautela garantido pelo art. 139, IV, 297 e 301 todos do CPC, entendido como “medida de defesa da Jurisdição, passível de ser engendrado em qualquer processo ou incidente processual, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação” (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg na MC 17177/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 14/12/2010), a MMa. Juíza corretamente rejeitou o pedido de adjudicação dos grãos, em razão da persistente e relevante dúvida acerca da validade dos atos de constrição do soja, e, então, considerando a natureza perecível do produto, para evitar a sua deterioração (CPC, art. 809) e garantir o seu valor econômico para quem quer que desponte como legitimado a recebê-lo, ordenou a venda e deposito do valor auferido nos autos, cuidando-se de providência justa, razoável e legitimada pelo poder geral de cautela, que não nega vigência aos dispositivos legais citados pela credora/embargante como legitimadores de sua expectativa de recebimento da coisa (Lei no 8.929/94, arts. 1o, §1o, e 4o, caput, e, 15; e/ou CC, arts. 313, 1.419, 1.422, caput; e/ou CPC, art. 806, §2o), mas sim busca harmonizar tal direito com aqueles alegados pelos seus opositores (devedor e terceiro) e, especialmente, garantir que futuro pronunciamento jurisdicional envolvendo esses litígios seja vazio e ineficaz. (id 80791951 - p. 5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 313, 1.419, 1.422, caput, e, 1.436, V, do Código Civil, e aos artigos 788 e 797 do Código de Processo Civil, a parte recorrente alega por se tratar de Cédula de Produto Rural física, os recorridos estão jungidos à obrigação de entrega de coisa, não sendo possível a sua conversão em execução por quantia certa.
Aduz ter havido ofensa aos artigos 7o, 8o, 139, 300, §§ 1o e 3o, do CPC, porquanto “é contraditório dar provimento ao Agravo de Instrumento 1017520-75.2020.811.0000, naquilo que se refere à tutela de urgência concedida à Ricardo e outra, com fundamento na existência de garantia do juízo da execução (caução real); e, ao mesmo tempo, negar provimento ao mesmo recurso, quanto ao pedido de adjudicação, com fundamento no poder geral de cautela”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que apesar de a adjudicação configurar ato preferencial de expropriação indireta no âmbito do processo executivo, no presente caso, o quadro é altamente controvertido, em virtude da premente dúvida acerca do paradeiro do soja penhorado nos autos, ante a recalcitrância da exequente em indicar onde está localizada o soja, que, relembre-se, está sob a responsabilidade do seu sócio-administrador como fiel depositário, somado ao fato de que não se tem notícia de que o produto tenha sido vendido até o momento – independente da discussão sobre quem seria o responsável pela diligencia –, embora se trate de produto sensível e perecível, e que a ordem judicial de comercialização tenha sido expedida em abril deste ano (2020), conduzem à conclusão inequívoca de que o adequado e prudente a ser feito neste momento é manter em Juízo os bens penhorados, ou, melhor dizendo, ao menos, o seu proveito econômico.
a fim de, e, em decorrência da natureza perecível dos grãos, para preservar o seu conteúdo econômico, ordene a sua comercialização e o deposito dos lucros obtidos no processo; além do mais, há, agora, mais
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a falta de certeza sobre a localização exata da soja, de modo a garantir a utilidade de futuro provimento jurisdicional.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.